Tribunal: STF
Processo: Rcl 52264
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Disney Ferreira de Castro alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás usurpado a competência desta Suprema Corte para apreciar e julgar conflito de competência entre Superior Tribunal de Justiça e aquela Corte de Justiça estadual, na forma do art. 102, I, “o”, primeira parte.



    Narra ter interposto agravo em recurso especial endereçado ao STJ, o qual, no entanto, entendeu tratar-se de agravo interno dirigido ao próprio órgão prolator da decisão impugnada, razão pela qual determinou a baixa dos autos ao Tribunal de Justiça de Goiás.



    A Corte estadual, por sua vez, não conheceu do agravo interno, sob o fundamento de que o único recurso cabível para atacar decisão que inadmite recurso especial é o agravo de que trata o art. 1.042 do CPC.



    Pede, desso modo, a cassação da decisão prolatada pelo órgão judiciário estadual, “em observância aos artigos 102, I, alínea “o” e 5º LV da Constituição Federal”.



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.



    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    A postulação ora em exame não se amolda a qualquer das hipóteses acima referidas, pois a parte reclamante deixou de invocar, como fundamento de seu pedido, qualquer precedente oriundo desta Corte dotado de efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário, assim como não esclareceu de que modo a inadmissão de seu recurso representaria usurpação da competência deste Tribunal Constitucional.



    Ressalto não haver na espécie – ao contrário do alegado pela parte reclamante – conflito de competência. O Superior Tribunal de Justiça entendeu ter a parte reclamante dirigido seu recurso ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, dando baixa ao recurso para que lá fosse julgado. Este acolheu a premissa lançada pelo Tribunal Superior e realizou juízo de admissibilidade do expediente recursal. Não há, portanto, divergência acerca do juízo competente para o conhecimento do sobredito instrumento de impugnação.



    Anoto que a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inexistência de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal quando outros tribunais limitam-se a analisar os requisitos de admissibilidade de recursos de sua própria competência (Rcl 39.505-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR/MG, Ministra Rosa Weber).



    3. Nego seguimento à presente reclamação.



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator